Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-63.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR. RETENÇÃO PARCIAL DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento R$9.029,90 (nove mil e vinte e nove reais e noventa centavos) a título de danos materiais. O juízo de origem concluiu que a permanência do contrato ensejará desequilíbrio na relação contratual e resultará em enriquecimento sem causa do fornecedor, pois, de um lado o autor/recorrido não usufruirá do tratamento odontológico contratado e do outro, a recorrente não comprova nenhuma despesa com o desfazimento do serviço que sequer foi iniciado.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não há nos autos qualquer prova que demonstrasse algum vício de consentimento na contratação dos serviços de odontologia e que o motivo da rescisão contratual é o arrependimento puro e simples e por isso seria ônus do recorrido honrar as multas rescisórias previstas na cláusula nona, caput, e parágrafo quinto de cada contrato. Defende que não haveria fundamento jurídico para a nulidade da cláusula penal.
4. Requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e procedentes o pedido contraposto.
5. O recorrido não apresentou contrarrazões ID. 45853069.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Na hipótese, restou incontroverso que as partes formalizaram contratos de prestação de serviços odontológicos (ID. 45852845/45852846), contudo o recorrido se arrependeu da contratação e requereu unilateralmente a rescisão dos contratos. A recorrente, em pedido contraposto pretende a retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado
8. Conforme a inteligência do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”.
9. Impõe-se considerar, que: (i) a liberdade de contratar (CC, Art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, Art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, Art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo; (ii) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (CDC, Art. 51, XV); (iii) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (CDC, Art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, Art. 4o, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (CDC, Art. 6o, II); (iv) por conseguinte, fere o princípio de equilíbrio contratual e da equidade (CDC, Art. 7o, in fine), a imposição de cláusula que estipula a perda do percentual de 50% sobre o importe total contratado, pois apta a fundamentar um enriquecimento indevido. Nesse sentido, cita-se: Acórdão 1283371, 07219420820198070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020
10. Na hipótese, percebe-se que o Parágrafo Quinto da Cláusula Nona dos Contratados de prestação de serviços odontológicos, coloca o consumidor em extrema desvantagem econômica, pois a desistência do contratante impõe a ele uma multa abusiva equivalente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do tratamento, sem prejuízo de outros valores gastos pelo recorrente.
11. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que a recorrente não comprovou qualquer atividade prévia ao tratamento contratado ou que tenha firmado qualquer compromisso específico para a realização do referido tratamento odontológico, não havendo fundamento para a cobrança de multa no valor excessivo de 50% (cinquenta por cento) do valor integral do contrato, ante a desistência do recorrido.
12. Entendo, portanto, que a mencionada cláusula é abusiva e nula de pleno direito, conforme a inteligência do art. 51, inc. IV, do CDC. Contudo, concluo que a retenção de 10% (dez por cento) do valor do contrato atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de modo a reparar o recorrente dos seus gastos rotina, devendo ser restituído ao recorrido o restante do valor pago.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENETE PROVIDO para reformar a sentença e determinar que a recorrente retenha apenas 10% (dez por cento) do valor dos contratos e restitua os outros 90% (noventa por cento) ao recorrido, corrigidos monetariamente pelo INPC do desembolso (Súmula 43 do STJ), com incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC).
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.095/99.